Tribunal: TJDFT
Processo: 0751429-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0751429-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVIO CARVALHO DE ARAUJO AGRAVADOS: TERESINHA FLORENZANO, ADRIANA BRANCO DE ARAUJO PAIVA, ALEXANDRE AUGUSTO BRANCO DE ARAUJO, LEANDRO AUGUSTO BRANCO DE ARAUJO, LUANA CAMPELO ARAUJO DE OLIVEIRA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Diante da preliminar suscitada pela agravada Terezinha Florenzano[1], diga o agravante, em 05 (cinco) dias, consoante exige o contraditório substancial que pauta o devido processo legal (CPC, art. 10). I. Brasília-DF, 18 de fevereiro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 68548838 (fls. 64/76).